Tribunal: TJSP
Processo: 2150788-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Agravante que pleiteia a reforma da decisão, que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Documentos juntados aos autos que comprovam a hipossuficiência financeira do autor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.